Tribunal: TJDFT
Processo: 0730629-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730629-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELEN DE MOURA FERREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Certifique a Secretaria a interposição no prazo legal. Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista ainda o conteúdo e objeto do AGRAVO INTERNO interposto, intime-se o DF para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de resposta ao referido recurso, inclusive de sua admissibilidade e cabimento no caso concreto. Após, com ou sem manifestação da parte interessada, retornem-se os autos conclusos para apreciação do cabimento e admissibilidade. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de dezembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator